Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. NATUREZA DÚPLICE. PEDIDO DE PARTILHA. CABIMENTO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. DEMONSTRADO. TERRENO. EDIFICAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 1.253 DO CÓDIGO CIVIL. ESFORÇO COMUM. DEMONSTRADO. PACO ANTENUPCIAL. BURLA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de divórcio tem natureza dúplice, a permitir que a parte contrária formule pedido contraposto para requerer a partilha de bens.
1.1. O Juízo competente para processar o pedido de divórcio será competente também para processar e julgar o pedido de partilha.
2. Ainda que adotado o regime da separação convencional de bens, é possível a partilha de bem adquirido por apenas um dos cônjuges na constância do casamento, desde que comprovado que houve esforço comum para a aquisição.
3. Sendo o terreno pertencente a ambos os cônjuges em partes iguais, presume-se que também lhes pertence na mesma proporção a construção nele realizada. Inteligência do art. 1.253 do Código Civil.
4. A partilha do imóvel não configura burla ao pacto antenupcial se o terreno pertence em partes iguais aos ex-cônjuges e houve demonstração do esforço comum para a construção da casa.
5. A ausência de proveito econômico estimável na ação de divórcio e o caráter irrisório do valor da causa autorizam a fixação de honorários de forma equitativa.
6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.